Tribunal: STF
Processo: Rcl 51290
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e outros contra o Parecer nº 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU, à alegação de violação da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte ao exame das ADI’s 5.592/DF, 6.586/DF, 6.587/DF, das ADPF’s 898/DF e 913/DF, do RE 627.189/SP (Tema 479) e do ARE 1.267.879/SP (Tema 1.103). 



    O Ministro Edson Fachin submeteu a questão atinente à distribuição do feito à apreciação da Presidência desta Corte, em despacho assim fundamentado:



    “Observe-se que na data de 31.12.2021, o Ministro Ricardo Lewandowski, relator da ADPF 756, cujo objeto engloba o ato reclamado desta ação, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do já mencionado ato reclamado (Parecer nº 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU), do Ministro da Educação, na parte em que proíbe a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais. 



    Considerando esses fundamentos, remetam-se os autos à Presidência para análise de possível prevenção do e. Ministro Ricardo Lewandowski, com esteio no artigo 69, § 1º do RISTF.”



    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Em atendimento ao despacho datado de 28/01/2022, informamos o que segue. 



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Sindicato Intermunicipal dos Professores de Ensino Superior do Rio Grande do Sul – ADUFRGS SINDICAL e outros, contra ato do Ministro de Estado da Educação, editado em 29 de dezembro de 2022, que teria descumprido decisões desta Corte, “em especial as ADPFs 913 MC/DF e 898 MC, ADIs 5592, 6421, 6586 e 6587, RE 627.189 e ARE 1.267.879”. 



    O processo foi distribuído, por sorteio, em 03/01/2022, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, considerando a natureza das decisões tidas como descumpridas e o comando contido no artigo 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Em 27/01/2022, o Exmo. Sr. Ministro Relator remeteu estes autos para análise de eventual prevenção para a ADPF nº 756, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. A ADPF nº 756 deixou de ser considerada, quando da distribuição da presente Reclamação, em razão de não ter sido apontada como uma das decisões descumpridas, bem como em razão do § 1º do artigo 70 do RISTF.”



    É o relatório.



    Decido.



    A presente reclamação, a teor da certidão de distribuição emitida pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, foi distribuída livremente ao eminente Ministro Edson Fachin. 



    Após detida análise dos autos, sobretudo dos judiciosos argumentos levantados por Sua Excelência, entendo imprescindível a distribuição do feito, por prevenção, ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski.



    Explico.



    Tal como ressaltado pelo Ministro Edson Fachin, a partir de tutela provisória de urgência postulada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB no bojo da ADPF 756/DF (Petição/STF 122.046/2021), o Ministro Ricardo Lewandowski, em sede de cognição sumária, em momento anterior ao ajuizamento da presente ação reclamatória, deferiu o pleito exatamente para suspender o despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais.



    Assim, apesar possuírem causas de pedir distintas, tanto a presente reclamação, quanto a tutela provisória incidental na ADPF 756/DF pretendem a suspensão do mesmo ato, qual seja o Parecer nº 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU. 



    Há, portanto, efetiva possibilidade de prolação de decisões contraditórias, motivo pelo qual aplica-se à espécie o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, a ensejar a reunião dos feitos sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Ante o exposto, determino a distribuição, por prevenção, da presente reclamação ao Ministro Ricardo Lewandowski, compensando-se oportunamente. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente